Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE. VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO REGISTRO. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o requerimento do benefício da gratuidade de justiça, a autora juntou comprovante de pagamento das custas. Além disto, na origem, não há decisão concessiva do benefício a autora. Assim, nenhum interesse recursal quanto ao pedido da apelante de revogação do benefício da gratuidade de justiça.
2. Interesse de agir exige satisfação de dois pressupostos: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. 2.1. Não há interesse agir quanto à obrigação de quitação e transferência do veículo no DETRAN/DF se está nos autos documento comprovando que o veículo já não se encontrava mais em nome da autora no momento do ajuizamento da ação (22/11/2019) em razão do leilão do bem pelo DETRAN, ocorrido em 21/08/2019, e da baixa dos débitos. 2.2 Por isto, deve ser extinto o processo quanto à obrigação de fazer para compelir os réus a transferir o veículo e ao pagamento das multas e encargos incidentes sobre o veículo.
3. O art. 134 do CTB estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade de automóvel, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Contudo, o STJ firmou entendimento “no sentido de que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação” (AgRg no Recurso Especial n. Precedentes 1.576.541 – SP. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques). 3.1 A responsabilidade solidária prevista não é absoluta, e o antigo proprietário somente deverá ser tido como responsável pela infração cometida após a alienação quando, em face da não comunicação da transferência, o adquirente não puder ser identificado. 3.2 O adquirente é responsável pelos débitos relativos ao veículo a partir da tradição e, nos termos do art. 123, I e § 1o do CTB, constitui dever do adquirente a adoção de providências necessárias para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. Hipótese em que o adquirente está identificado nos autos.
4. Tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, o credor fiduciário, que detém tanto a posse indireta, quanto a propriedade resolúvel do veículo (art. 1o do Decreto-Lei no911/69), e que expressamente anuiu com a venda a terceiro, é solidariamente responsável para realizar a transferência do veículo.
5. Definida a responsabilidade dos réus quanto à transferência de propriedade do veículo junto ao Detran/DF e suas omissões, resta evidenciado o nexo causal entre suas condutas e os danos sofridos pela autora em razão das várias multas, infrações de trânsito, inscrição em dívida ativa em seu nome, além de ter que se explicar em uma ocorrência policial de furto, na qual o veículo objeto dos autos estava envolvido. 5.1. “A inscrição indevida do nome do antigo proprietário na dívida ativa em razão da ausência de pagamento de impostos incidentes sobre o veículo após a alienação configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido, pois decorre da própria existência do fato, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos” (Acórdão 1337762, 07124438520198070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Observadas as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim as circunstâncias, inclusive a capacidade financeira das partes, proporcional, razoável e suficiente o valor definido em sentença.
7. Os danos morais decorreram de responsabilidade extracontratual por ato ilícito; assim, juros de mora que devem fluir a partir do evento danoso (a inscrição do nome da autora em dívida ativa) nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.